Tribunal: TCU
Processo: 021.398/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7864/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 1606/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 354/2012-TCU-Plenário , relatora Ministro Ana Arraes; Acórdão 18993/2021-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; Acórdão 9304/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo; e Acórdão 9158/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jhonathan de Jesus) é pacífica no sentido da ilegalidade da percepção simultânea da gratificação "Bienal" e do Adicional por Tempo de Serviço por ostentarem a mesma causa para justificar tais vantagens, qual seja o transcurso do tempo, resultando assim bis in idem ou duplicidade de pagamentos; Considerando que a matéria se encontra sumulada no âmbito deste Tribunal, que por meio do Acórdão 354/2012-TCU-Plenário , aprovou o Enunciado 267 da Súmula de Jurisprudência/TCU, nos seguintes termos: "É ilegal a utilização de mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das vantagens 'bienal' e 'adicional por tempo de serviço', por possuírem as duas gratificações a mesma natureza."; Considerando também que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é pacífica e remansosa a jurisprudência no sentido da ilegalidade da percepção cumulativa da vantagem "Bienal" e da "Gratificação Adicional do Tempo de Serviço - GATS" ( v.g. Súmula 26/STF; RE 549344 AgR/RS, rel. Ministra Carmen Lúcia, julgado em 30/6/2009; RE 587123 AgR/RS, rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 19/05/2009; RE 354307 AgR/DF, rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 12/12/2006; RE 436134 AgR/RS, rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 7/2/2006; e RECURSO ESPECIAL 283.732 - RJ, rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ de 29/9/2003); Considerando ainda que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que o ato de concessão de aposentadoria em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro pode ser reavaliada no segundo ( v.g . Acórdão 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 8.923/2021; relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Acórdão 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler, todos da 1a Câmara; Acórdão 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e Acórdão 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, estes da 2a Câmara); Considerando que o pagamento da vantagem "Bienal", conforme mencionado alhures, está amparado na decisão judicial, com trânsito em julgado em 24/4/2006, segundo consta do ato concessório desta pensão civil (peça 3, p. 4), e portanto, não é caso de expedir determinação ao órgão de origem para sustar tal pagamento; Considerando que, relativamente a matérias dessa natureza, a Resolução/TCU 353/2023 passou a dar novo tratamento aos atos de pessoal em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, autorizando o seu registro, em caráter excepcional; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU, no sentido da ilegalidade do ato concessório da pensão civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal a concessão de pensão civil instituída pela Sra. Neyde Garcia Alves Galvão em favor do Sr. Nilton Alves Galvão, ordenando, excepcionalmente, o registro do correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação e a orientação contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.398/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Nilton Alves Galvão (XXX.577.447-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo de esclarecer o órgão de origem que, apesar da ilegalidade do presente ato concessório, não há necessidade de emitir novo ato de concessão de pensão civil em favor do beneficiário, Sr. Nilton Alves Galvão, eis que o pagamento irregular da vantagem "Bienal" está amparado em decisão judicial transitada em julgado.